Tribunal: TCU
Processo: 024.247/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 14-23) interposto pela Sra. Marcia Regina Bombarda de Pontes, ex-servidora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região-Campinas/SP  TRT/15a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11756/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Marcia Regina Bombarda de Pontes, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11756/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito as determinações contidas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.